Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726125-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SAUDE SIM LTDA RECORRIDO: CENTRO MEDICO DAS ESPECIALIDADES E DIAGNOSTICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAIS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA AUTORA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PROVA TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As matérias alusivas à ausência de análise pericial quanto à regularidade das “glosas” e necessidade de apresentação, pela apelada/autora, das guias de atendimento assinadas pelos beneficiários não foram discutidas no juízo singular. Desta feita, não podem ser submetidas ao Colegiado, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. Ademais, se a apelante deixou de praticar os atos processuais relativos à produção de provas no momento oportuno, a preclusão consumativa impede sua realização ou complementação nesta fase processual. Preliminar arguida em contrarrazões acolhida. 2. Na espécie, centro médico e operadora de plano de saúde firmaram “contrato de prestação de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia e clínicas de assistência à saúde”, o qual restou descumprido pela operadora requerida, culminando no distrato e propositura de ação de cobrança, com discordância entre as partes acerca da liquidação dos serviços efetivamente prestados, notadamente aqueles que foram objeto de “glosas”. Nesse contexto, a perícia judicial contábil constatou a existência valores “glosados” e não liquidados de R$39.054,40 (trinta e nove mil cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), sendo que o expert respondeu adequadamente aos quesitos apresentados e prestou os esclarecimentos solicitados pela requerida/apelante. 3. A apelante apresenta insurgência quanto à matéria probatória dos autos, visto que suas alegações se referem à suposta insuficiência de provas quanto ao crédito da autora/apelada. No entanto, a prova pericial requerida pela autora mostrou-se apta a esclarecer a matéria controvertida e o valor que lhe é devido (art. 373, I, do CPC). Se a apelante se limita a ventilar alegações quanto à ausência do crédito, deixando de apresentar elementos capazes de infirmar a prova técnica produzida ou algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), deve ser mantida a sentença que a condenou a pagar o valor atinente à contraprestação dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, e 701, ambos do Código de Processo Civil, defendendo inexistir prova do débito a ser adimplido – pagamento das glosas no total de R$ 39.054,40 (trinta e nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KATHIA AGUIAR ZEIDAN, OAB/DF 31.330. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 373, incisos I e II, e 701, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KATHIA AGUIAR ZEIDAN, OAB/DF 31.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005